Tribunal: TJSP
Processo: 3010789-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Servidores estaduais. Cumprimento de sentença que determinou o recálculo do adicional por tempo de serviço para incidir sobre os vencimentos integrais. Insurgência contra despacho que determinou à executada a juntada de informes, no prazo de quinze dias, sob pena de multa. Admissibilidade. Incumbe à executada vencida disponibilizar os dados necessários ao cálculo da condenação. Aplicação do art.

Ementa:
Servidores estaduais. Cumprimento de sentença que determinou o recálculo do adicional por tempo de serviço para incidir sobre os vencimentos integrais. Insurgência contra despacho que determinou à executada a juntada de informes, no prazo de quinze dias, sob pena de multa. Admissibilidade. Incumbe à executada vencida disponibilizar os dados necessários ao cálculo da condenação. Aplicação do art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC e art. 10 do Decreto Estadual no 61.782/2016. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.